Tribunal: TJMT
Processo: 1001430-89.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001430-89.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Exercício em Outro Município]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO CRISTOFOLINI - CPF: 000.518.681-13 (ADVOGADO), JACKSON CARVALHO DE MACEDO - CPF: 019.040.625-98 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER D (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CONSUSÃO E ANÁLISE COM O MÉRITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO EXERCÍCIO DO CARGO - LEI COMPLEMENTAR Nº. 207, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2004, QUE INSTITUI O CÓDIGO DISCIPLINAR DO SERVIDOR PÚBLICO CIVIL DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDO - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – AUSÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

No que tange a preliminar de inadequação da via eleita, na verdade, a Fazenda Pública quis dizer que a via eleita não é a adequada, em razão de que os fatos não foram provados de plano. No entanto, tal preliminar se confunde com o próprio mérito do
mandamus
e com ele deve ser apreciada.

A medida de afastamento é legal e está prevista na Lei Complementar nº. 207, de 29 de dezembro de 2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

O princípio que rege a relação entre as esferas cível, criminal e administrativa é o da independência. Está a Administração Pública vinculada apenas quanto à decisão do Juízo Criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, hipótese que não ocorreu no presente caso, quando da impetração do mandado de segurança, eis que, na época, havia apenas o indeferimento do pedido de prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1001430-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE
: JACKSON CARVALHO DE MACEDO

IMPETRADOS
: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO E SRA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado, em
4-2-2020
, por Jackson Carvalho de Macedo em face de ato supostamente ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e da Sra. Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado no ato administrativo que determinou o afastamento do Impetrante de suas funções de professor em sala de aula.

O Impetrante relata que, contra si foi instaurado processo administrativo disciplinar, mediante Portaria nº. 661/2019/GS/SEDUC/MT, subscrito pela Secretária de Estado de Educação, cujo fito é apurar suposta irregularidades na conduta funcional do servidor, por ter, em tese, no ano de 2019, mantido relações sexuais/atos libidinosos com aluna menor de idade, determinando, ao final, o afastamento do Impetrante do exercício do cargo, devendo desenvolver suas atividades na assessoria pedagógica de Nova Mutum.

Alega o Impetrante que, responde processo criminal sobre tais acusações, de modo que são tão levianas, que a Juíza competente sequer se dobrou ao trabalho de acolher o pedido de prisão formulado pelo Ministério Público.

Afirma que,
o Ministério Público da comarca de Nova Mutum, recorreu da decisão da Juíza que uma vez estando no tribunal foi analisada pelo próprio membro do Ministério Público, que pediu pela improcedência do pedido de seu próprio par de instância a quo, pedido que foi acolhido por este Egrégio Tribunal de Justiça, por sua câmera competente.

Aduz que, as acusações ocorreram no início do ano letivo de 2019, de modo que a portaria afastou o Impetrante somente em setembro de 2019, desta forma, passaram vários meses sem que necessitasse afastar o Impetrante de suas atividades.

Diz que, a medida de afastamento é desnecessária, tornou a vida pessoal do Impetrante caótica, muito embora, o salário seja mantido, no entanto, não poderá lecionar em aulas excedentes de sua carga horária, o que afeta diretamente no orçamento do Impetrante, que tem seu ganho reduzido sistematicamente, vez que está afastado de qualquer instituição de ensino do Estado.

Requer a concessão da medida liminar para suspender o ato arbitrário, determinando aos Impetrados, que restabeleçam o Impetrante nas suas funções de professor. No mérito, pugna pela concessão da segurança.

No id. 32619964 foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, uma vez que o ato supostamente ilegal contra o qual se volta o Impetrante foi praticado, em tese, pela Secretária de Estado de Educação, tendo em vista que a Portaria nº. 661/2019/GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial nº. 27.640, de 28 de novembro de 2019, que determinou a instauração do processo administrativo disciplinar para apuração dos fatos descritos na inicial, bem como o afastamento do servidor do cargo de professor, foi subscrita apenas pela Secretária de Estado de Educação.

Na mesma oportunidade foi indeferido o pedido de liminar.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação no id. 33726477, alegando, em preliminar, a inadequação da via eleita, ao argumento de que não restou demonstrada de plano a existência do suposto direito líquido e certo, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, em face da ausência de prova pré-constituída a comprovar o direito líquido e certo sustentado na petição inicial.

Requer a extinção sem exame de mérito do presente mandado de segurança. Não sendo esse o entendimento, pugna pela denegação da segurança no mérito.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, razão pela qual opinou pela denegação da segurança (id. 37046954).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

O Estado de Mato Grosso arguiu a preliminar de ausência de direito líquido e certo, sob o argumento de que a questão demanda dilação probatória.

Na verdade, a Fazenda Pública Estadual quis dizer que a via eleita não é a adequada, em razão de que os fatos não foram provados de plano. No entanto, tal preliminar se confunde com o próprio mérito do
mandamus
e com ele deve ser apreciada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado, em
4-2-2020
, por Jackson Carvalho de Macedo, em face de ato supostamente ilegal atribuído à Exma. Sra. Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, consubstanciado no ato administrativo que determinou o afastamento do Impetrante de suas funções de professor em sala de aula.

Denota-se dos autos que, por meio da Portaria nº 661/2019/GS/SEDUC/MT, datada de 26 de setembro de 2019, foi determinado a instauração de processo administrativo em face do Impetrante, Professor da Educação Básica, lotado na Escola Estadual José Aparecido Ribeiro, no município de Nova Mutum/MT, por ter, em tese, no ano de 2019, mantido relações sexuais/atos libidinosos com aluna menor de idade, infringindo, assim, os artigo 143, I, II, III, e IX, artigo 144, IX e VX e artigo 159, IV, V e XIII, todos da Lei Complementar nº. 04/1990, bem como determinado o afastamento temporário do exercício do cargo, impondo o desenvolvimento de suas atividades a Assessoria Pedagógica do Município de Nova Mutum pelo prazo de 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado uma única vez.

Conforme o id. 32407957 – pág. 4, a mencionada portaria foi publicada no Diário Oficial nº. 27.640, de
28 de novembro de 2019
.

O artigo 5º, LXIX, da CF e do artigo 1º da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.

Pois bem.

Analisando as razões e os documentos anexados aos autos, não verifico a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão do Impetrante.

No caso em tela, o Impetrante sustenta que a ilegalidade consiste no ato administrativo que determinou o afastamento de suas funções de professor de sala de aula, ao argumento de que tal medida seria desnecessária uma vez que, a despeito de continuar recebendo o seu salário, não poderá lecionar em aulas excedentes de sua carga horária por conta do afastamento de qualquer instituição de ensino do Estado de Mato Grosso, bem como porque o pedido de prisão preventiva feito no processo criminal que responde pelas mesmas condutas não foi deferido, o que, no seu entendimento, confirma a tese de desnecessidade da medida de afastamento escolar.

Ocorre que, a medida de afastamento é legal e está prevista na Lei Complementar nº. 207, de 29 de dezembro de 2004, que institui o Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso:

Art. 71. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade,
a autoridade instauradora do processo administrativo disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração, podendo o afastamento ser prorrogado, somente uma vez, em até mais 60 (sessenta dias).

Parágrafo único. Durante o afastamento previsto no
caput
o servidor deverá ser colocado à disposição da Escola de Governo ou congêneres, devendo cumprir integralmente seu horário de trabalho. [Destaquei].

Ademais, conforme bem assinalado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
o fato do Impetrante restar impossibilitado de lecionar em aulas excedentes de sua carga horária por conta do afastamento se perfaz como mero ônus decorrente da apuração das supostas irregularidades que lhes são apontadas, medida esta prevista em lei.

Outrossim, apesar do pedido de decretação da prisão preventiva ter sido indeferido pelo Juízo competente, isto, por si só, não justifica o deferimento do seu retorno ao cargo de professor.

Isso porque, a Magistrada competente entendeu que, a despeito da reprovabilidade moral da conduta em tese praticada, não há prova de materialidade de alguma conduta típica por parte do representado
a desafiar a medida extrema da prisão processual
. Confira-se:

[...]. No caso dos autos, os elementos de prova reunidos até o presente momento são insuficientes para demonstrar a materialidade de uma conduta típica.

Isso porque, malgrado o representado seja professor da adolescente, não há, ao menos até o momento, evidência alguma ou mesmo alegações de que ele tenha se valido dessa posição para
constranger
sua aluna a prestar-lhe vantagens ou favorecimento sexual, a configurar o tipo penal do artigo 216-A.

Tampouco há evidências de que ele tenha empregado algum ardil capaz de viciar a vontade da adolescente, cujo valor jurídico, em regra, na idade dela, é considerado juridicamente válido, sendo certo que nenhum dos dois foi ouvido ainda sobre os fatos, para narrar como se deu o envolvimento entre eles, e as circunstâncias nas quais o consentimento da adolescente foi expressado.

Igualmente não há nos autos, até o momento, provas de que o representado tenha recebido ou armazenado imagens pornográficas da adolescente.

Enfim, a despeito da reprovabilidade moral da conduta, em tese, praticada, não há que se falar em prova de materialidade de alguma conduta típica por parte do representado a desafiar a medida extrema da prisão processual, e nem mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão, que também exigem indícios mínimos da prática de crime, o que, até o momento não se evidência.

[...]. [Destacado no original].

Importante, aqui ressaltar que o princípio que rege a relação entre as esferas cível, criminal e administrativa é o da independência. Está a Administração Pública vinculada apenas quanto à decisão do Juízo Criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, hipótese que não ocorreu no presente caso, quando da impetração do mandado de segurança, eis que, na época, havia apenas o indeferimento do pedido de prisão preventiva.

Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade no ato que determinou o afastamento do Impetrante pelo prazo de 60 (sessenta) dias, com possível prorrogação por igual período.

Inexistindo direito líquido e certo, impõe-se denegar a segurança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021